Tribunal: TJMT
Processo: 1001511-72.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001511-72.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), JANICE PINHEIRO DA SIVLA - CPF: 569.716.991-49 (AGRAVADO), JACY PINHEIRO DA SILVA - CPF: 299.596.241-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— PENSÃO POR MORTE — IRMÃ DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO — PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA —
ARTIGO 245, II,
C
, DA Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990
— NÃO CONSTATAÇÃO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.

Ausente prova de dependência econômica da irmã em relação ao instituidor do benefício, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência consistente em pensão por morte em favor daquela.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação ordinária com pedido de antecipação de tutela
proposta por
Janice Pinheiro da Silva
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, para o deferimento de pensão, “
há necessidade de a agravada provar a dependência econômica em relação ao seu irmão, servidor estadual falecido e, ainda, a invalidez
”, e que, “
não se pode confundir dependência econômica com mero auxílio financeiro
”.

Assevera que “
não há nos autos qualquer comprovação de despesas que o falecido efetuaria constantemente em benefício de sua irmã
”. Além disso, o pedido administrativo restou indeferido, ante a inexistência de prova da dependência econômica em relação ao
instituidor do benefício
.

Afiança que não é admissível o deferimento de pensão por morte, em sede de tutela provisória de urgência, pois “
esgota o objeto da ação (pagamento da pensão pretendida), bem como implica em pagamento de remuneração (pensão) à recorrida (obviamente, com a sua inclusão em folha de pagamento)
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 6274373).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id. 6951766).

Contrarrazões de Janice Pinheiro da Silva (Id. 6949838).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Mauro Delfino César (Id. 26936090), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...]
Nesse passo, em sede de cognição sumária, pelos documentos apresentados pela parte autora e da audiência de justificação realizada, é possível observar que a curatelada, está acometido de doença incapacitante constante do CID 10 F71 (retardo mental moderado), fazendo jus ao recebimento do benefício pretendido, posto que impossibilitada de munir-se de meios para o próprio sustento.

Outrossim, trata-se de benefício de natureza alimentar, sendo que o seu indeferimento ou a demora da sua análise causam risco a própria subsistência da requerente, visto que se encontra incapacitado para desenvolver outras atividades laborativas para o seu sustento, podendo perecer ou sobreviver em condições desumanas, evidenciando perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Isto posto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que seja implantado o benefício de pensão por morte em favor do requerente, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Id. 6066682, fls. 3/4).

Pretende
Janice Pinheiro da Silva
a percepção de pensão, em caráter temporário, em decorrência da morte de
José Albertino da Silva Neto
, seu irmão, cujo falecimento ocorreu em 30 de novembro de 2011 (certidão de óbito, Primeira Instância, Id. 16890350, fls. 1).

Quanto aos requisitos necessários para o deferimento de pensão, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação vigente à época do falecimento, aplicável ao instituidor do benefício, na condição de servidor do Poder Judiciário do Estado, por força do artigo 66 da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008, dispunha que:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

[...]

II – temporária:

[...]

c) O irmão órfão de pai e sem padrasto, até 21 (vinte e um) anos e o inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor; [...].

A prova da incapacidade da agravada preexistente ao óbito estaria materializada em
relatório médico
, datado de 25 de outubro de 2013 e assinado por médico psiquiatra, com a seguinte anotação: “
Trata-se de Janice Pinheiro da Silva de 43 anos é portadora de transtorno compatível com retardo mental moderado (F71). Seu transtorno é consequente a
(sic)
meningite e sequelas aos 5 anos.
[...]
Totalmente dependente de terceiros para sua sobrevivência.
” (Primeira Instância, Id. 16890034, fls. 1).

Já a comprovação de sua dependência econômica em relação ao instituidor do benefício, na inicial é alegado que: “
entende a Requerente que os documentos acostados autos do processo administrativo nº 0095616-05.2012.811.000, comprovam todos os requisitos para a concessão da pensão por morte, inclusive a condição de dependente
” (Id. 6066681, fls. 4).

No caso, o Conselho da Magistratura, em julgamento concluído na data de 25 de fevereiro de 2014, “
por unanimidade, indeferiram o pedido de pagamento de pensão, formulado pela Senhora Janice Pinheiro da Silva, referente ao falecimento do servidor José Albertino da Silva Neto, em 30/11/2011, por não preencher os requisitos legais exigidos
” (Primeira Instância, Id. 16891433, fls. 53).

O fundamento primordial para o indeferimento do pedido administrativo senta praça na ausência de apresentação de três (3) documentos constantes no rol do parágrafo 3º do artigo 22 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, para comprovação da alegada dependência econômica, conforme está posto no voto do eminente Desembargador Relator: “
Do rol de documentos contidos no referido Decreto, a requerente juntou apenas a declaração de imposto de renda e a prova do mesmo domicílio, não preenchendo, dessa forma, os requisitos necessários para a concessão da pensão
” (Primeira Instância, Id. 16891181, fls. 34).

Anoto que, a agravada juntou apenas cópia de parte do processo administrativo, no caso, somente o volume II (Primeira Instância, Id’s. 16891181, 16891394, 16891407, 16891423, 16891426, 16891433 e 16891598). Nele, não se constata a presença dos documentos anexados ao pedido administrativo.

De qualquer forma,
a simples inclusão da agravada, na qualidade de dependente, nas declarações de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza do instituidor do benefício referentes aos exercícios de 2008 a 2011 (Primeira Instância, Id. 16890037, fls. 17/33), bem como a comprovação de mesmo domicílio à época do óbito,
de per si
, não são provas suficientes de dependência econômica, que pudesse autorizar o deferimento de pensão, em sede de tutela provisória de urgência, a seu favor.

Em relação à
audiência de justificação
, declarou a testemunha José Adolfo Franca da Silva:

[...] Juiz: Uhum, quem que cuidava dela?

Testemunha: O irmão dela sempre cuidou dela.

Juiz: Qual irmão?

Testemunha: O Zé, sempre eu conhecia ele por Zé. Ele é muito meu amigo, de confiança...

Juiz: Esse cuidado que o senhor fala, engloba quais cuidados?

Testemunha: Cuidado, ele sempre falava para mim que quando os pais dele faleceram, ele falava para mim: eu quero cuidar da minha irmã, ela precisa muito de mim, ele falava para mim né? Então ele cuidava de todos aspectos de quando tem que cuidar de uma pessoa, saúde, alimentação, (ininteligível) mercado às vezes né, e era muito da minha confiança, gostava muito de mim né? Então ele comentava comigo.

Juiz: Certo, e ela vivia com ele quando ele...

Testemunha: Eles viviam, quando os pais faleceram viviam na casa lá né.

Juiz: Certo, depois que os pais faleceram?

Testemunha: É, depois que faleceram, ficaram um tempo lá né.

Juiz: Ficaram quem?

Testemunha:
Ficou os filhos, que primeiro foi o pai, depois faleceu a mãe né
?
Os filhos ficaram na casa um período
.

Juiz: Os filhos quem?

Testemunha:
São, era as duas, o Zé que faleceu, mais dois irmãos e uma outra irmã
.

Juiz:
E o Zeca que cuidava de todos
?

Testemunha:
Cuidava a maioria e tinha um que ele também tinha um emprego né, que ele também ajudava a cuidar também
.

Juiz: Mas quem que ajudava mais a cuidar...

Testemunha: O Zé.

[...]

Juiz: Certo, e o senhor pode me afirmar que quem pagava todas as despesas da Senhora Janice era o Zé?

Testemunha: O Zé sempre falou pra mim que pagava. Sempre falou pra mim.

Juiz: Roupa, alimentação?

Testemunha: É, sempre falava.

Juiz: Médicos, quem pagava os médicos pra ela?

Testemunha: Ele que pagava (ininteligível) construção civil, encanador, essas coisas, então sempre eu ia lá na casa, eu ia lá e via que ele fazia esse trabalho.

Juiz: Remédio?

Testemunha: Também, ele fazia isso aí também. Comentava comigo, (ininteligível).

[...]

Juiz: Dona Janice não tem pai?

Testemunha: Nem a mãe. Faleceu...

Juiz: Quantos anos faz que eles faleceram?

Testemunha: Ah deve ter uns 20 a 15 anos mais ou menos, eu não sei precisar.

Juiz: De acordo com esse período, sempre foi o Zé que cuidou dela.

Testemunha: Exato.

Juiz: Ele era o irmão mais velho?

Testemunha: Ele era o irmão mais velho. [...]. (Id. 38616478, fls. 1/3). [sem negrito no original]

Constata-se, portanto, que, além do
de cujus
, outro irmão da agravada também seria responsável pelas despesas da família. Essa questão está a exigir esclarecimentos na fase instrutória.

Em conclusão, nada obstante a demonstração da incapacidade da agravada preexistente à época do óbito, não é possível verificar, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, a alegada dependência econômica daquela em relação ao instituidor do benefício.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
DEFERIMENTO DO
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

Agravo interno interposto por
Janice Pinheiro da Silva
contra decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id. 6274373).

Assegura que “
a decisão proferida nos autos de piso não se baseou exclusivamente no fato de que a ora agravante possui doença incapacitante, mas sim foi proferida com base em conjunto probatório
”, e que, “
ainda que não conste expressamente que acerca da prova de dependência econômica, temos que sua decisão se baseou nas provas colhidas em audiência
”, além das provas documentais já existentes.

Assevera que “
existem documentos suficientes para a comprovação da relação de dependência financeira, sendo eles as declarações de imposto de renda dos anos de 2007 a 2011, a comprovação de que a recorrente residia com o servidor já falecido, atestados médicos que relatam que o Sr. José Albertino destinava à recorrente os cuidados com saúde, fazendo os acompanhamentos médicos além de custear os tratamentos e por fim, a colheita de prova testemunhal em audiência de justificação
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 7591189).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...] Pretende
Janice Pinheiro da Silva
a percepção de pensão, em caráter temporário, em decorrência da morte de
José Albertino da Silva Neto
, seu irmão, cujo falecimento ocorreu em 30 de novembro de 2011 (certidão de óbito, Primeira Instância, Id. 16890350, fls. 1).

Quanto aos requisitos necessários para o deferimento de pensão, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação vigente à época do falecimento, aplicável ao instituidor do benefício, na condição de servidor do Poder Judiciário do Estado, por força do artigo 66 da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008, dispunha que:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

[...]

II – temporária:

[...]

c) O irmão órfão de pai e sem padrasto, até 21 (vinte e um) anos e o inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor; [...].

A prova da incapacidade da agravada preexistente ao óbito estaria materializada em
relatório médico
, datado de 25 de outubro de 2013 e assinado por médico psiquiatra, com a seguinte anotação: ‘
Trata-se de Janice Pinheiro da Silva de 43 anos é portadora de transtorno compatível com retardo mental moderado (F71). Seu transtorno é consequente a
(sic)
meningite e sequelas aos 5 anos.
[...]
Totalmente dependente de terceiros para sua sobrevivência.
’ (Primeira Instância, Id. 16890034, fls. 1).

Já a comprovação de sua dependência econômica em relação ao instituidor do benefício, na inicial é alegado que: ‘
entende a Requerente que os documentos acostados autos do processo administrativo nº 0095616-05.2012.811.000, comprovam todos os requisitos para a concessão da pensão por morte, inclusive a condição de dependente
’ (Id. 6066681, fls. 4).

No caso, o Conselho da Magistratura, em julgamento concluído na data de 25 de fevereiro de 2014, ‘
por unanimidade, indeferiram o pedido de pagamento de pensão, formulado pela Senhora Janice Pinheiro da Silva, referente ao falecimento do servidor José Albertino da Silva Neto, em 30/11/2011, por não preencher os requisitos legais exigidos
’ (Primeira Instância, Id. 16891433, fls. 53).

O fundamento primordial para o indeferimento do pedido administrativo senta praça na ausência de apresentação de três (3) documentos constantes no rol do parágrafo 3º do artigo 22 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, para comprovação da alegada dependência econômica, conforme está posto no voto do eminente Desembargador Relator: ‘
Do rol de documentos contidos no referido Decreto, a requerente juntou apenas a declaração de imposto de renda e a prova do mesmo domicílio, não preenchendo, dessa forma, os requisitos necessários para a concessão da pensão
’ (Primeira Instância, Id. 16891181, fls. 34).

Anoto que, a agravada juntou apenas cópia de parte do processo administrativo, no caso, somente o volume II (Primeira Instância, Id’s. 16891181, 16891394, 16891407, 16891423, 16891426, 16891433 e 16891598). Nele, não se constata a presença dos documentos anexados ao pedido administrativo.

De qualquer forma, a simples inclusão da agravada, na qualidade de dependente, nas declarações de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza do instituidor do benefício referentes aos exercícios de 2008 a 2011 (Primeira Instância, Id. 16890037, fls. 17/33), bem como a comprovação de mesmo domicílio à época do óbito,
de per si
, não são provas suficientes de dependência econômica, que pudesse autorizar o deferimento de pensão, em sede de tutela provisória de urgência, a seu favor.

Em relação à
audiência de justificação
, declarou a testemunha José Adolfo Franca da Silva:

[...] Juiz: Uhum, quem que cuidava dela?

Testemunha: O irmão dela sempre cuidou dela.

Juiz: Qual irmão?

Testemunha: O Zé, sempre eu conhecia ele por Zé. Ele é muito meu amigo, de confiança...

Juiz: Esse cuidado que o senhor fala, engloba quais cuidados?

Testemunha: Cuidado, ele sempre falava para mim que quando os pais dele faleceram, ele falava para mim: eu quero cuidar da minha irmã, ela precisa muito de mim, ele falava para mim né? Então ele cuidava de todos aspectos de quando tem que cuidar de uma pessoa, saúde, alimentação, (ininteligível) mercado às vezes né, e era muito da minha confiança, gostava muito de mim né? Então ele comentava comigo.

Juiz: Certo, e ela vivia com ele quando ele...

Testemunha: Eles viviam, quando os pais faleceram viviam na casa lá né.

Juiz: Certo, depois que os pais faleceram?

Testemunha: É, depois que faleceram, ficaram um tempo lá né.

Juiz: Ficaram quem?

Testemunha:
Ficou os filhos, que primeiro foi o pai, depois faleceu a mãe né
?
Os filhos ficaram na casa um período
.

Juiz: Os filhos quem?

Testemunha:
São, era as duas, o Zé que faleceu, mais dois irmãos e uma outra irmã
.

Juiz:
E o Zeca que cuidava de todos
?

Testemunha:
Cuidava a maioria e tinha um que ele também tinha um emprego né, que ele também ajudava a cuidar também
.

Juiz: Mas quem que ajudava mais a cuidar...

Testemunha: O Zé.

[...]

Juiz: Certo, e o senhor pode me afirmar que quem pagava todas as despesas da Senhora Janice era o Zé?

Testemunha: O Zé sempre falou pra mim que pagava. Sempre falou pra mim.

Juiz: Roupa, alimentação?

Testemunha: É, sempre falava.

Juiz: Médicos, quem pagava os médicos pra ela?

Testemunha: Ele que pagava (ininteligível) construção civil, encanador, essas coisas, então sempre eu ia lá na casa, eu ia lá e via que ele fazia esse trabalho.

Juiz: Remédio?

Testemunha: Também, ele fazia isso aí também. Comentava comigo, (ininteligível).

[...]

Juiz: Dona Janice não tem pai?

Testemunha: Nem a mãe. Faleceu...

Juiz: Quantos anos faz que eles faleceram?

Testemunha: Ah deve ter uns 20 a 15 anos mais ou menos, eu não sei precisar.

Juiz: De acordo com esse período, sempre foi o Zé que cuidou dela.

Testemunha: Exato.

Juiz: Ele era o irmão mais velho?

Testemunha: Ele era o irmão mais velho. [...]. (Id. 38616478, fls. 1/3). [sem negrito no original]

Constata-se, portanto, que, além do
de cujus
, outro irmão da agravada também seria responsável pelas despesas da família. Essa questão está a exigir esclarecimentos na fase instrutória.

Em conclusão, nada obstante a demonstração da incapacidade da agravada preexistente à época do óbito, não é possível verificar, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, a alegada dependência econômica daquela em relação ao instituidor do benefício.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência. [...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021